Tribunal: TJSP
Processo: 2118789-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE RECEBIDO DE BOA-FÉ – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2118789-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JOÃO CARDOSO SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2118789-60.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: JOÃO CARDOSO SIMÕES
VOTO No 16463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA IMPOSSIBILIDADE MONTANTE
RECEBIDO DE BOA-FÉ
NATUREZA ALIMENTAR DO
BENEFÍCIO
-
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
ERRO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO SIMPLES REEXAME
DA MATÉRIA DEBATIDA
PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INOCORRENTES INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO
JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em
face do acórdão de fls. 122/125 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do
autor, entendendo ser inviável a restituição de valores pagos a título de tutela
antecipada.
Aduz o embargante que o julgado foi omisso uma vez que
deixou de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento repetitivo (REsp no
1.401.560/MT), que permite a devolução de valores recebidos indevidamente a título de
tutela antecipada, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do beneficiário. Afirma,
ainda, que não obstante o caráter alimentar dos proventos, a Lei no 8.213/1991, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inciso II, do artigo 115, permite a restituição de quantias indevidamente pagas a fim de
evitar o enriquecimento injusto em detrimento do erário. No mais, prequestionou a
matéria para fins recursais.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a decisão
proferida possa registrar.
In casu, nada obstante os argumentos da autarquia acerca
da possibilidade de devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria por
invalidez em razão da concessão da tutela antecipada, não se verifica ausência de
clareza no fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada
obscuridade.
Com efeito, constou expressamente do julgado a
fundamentação de que:
Por conseguinte, considerando o caráter alimentar dos
benefícios previdenciários, bem como a ausência de
fraude ou má-fé do segurado em seu recebimento, inviável
a restituição pretendida pela autarquia.
Além disso, mesmo em se tratando de revogação da
antecipação dos efeitos da tutela, o E. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que os benefícios previdenciários
percebidos de boa-fé pelo segurado são irrepetíveis,
conforme se verifica da seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
NATUREZA
ALIMENTAR.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ
EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já
assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-
fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não
está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo
segurado
não
implica
declaração
de
inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE
734.242 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, j. 04.08.2015, DJe 08.09.2015)
Anote-se, inclusive, que há que se considerar, ainda, a
situação peculiar dos segurados da Previdência Social que, via de regra, são pouco
esclarecidos quanto as normas de aplicabilidade no que concerne o Direito
Previdenciário, além de estarem privados, ainda que em parte, de sua capacidade
laborativa, diante da constatação de equívoco ingerido pela Administração
Previdenciária, afetando o segurado de duas formas: primeiramente com a diminuição
do valor até então percebido, ante a caracterização de bis in idem; e em segundo lugar,
com uma redução adicional advinda do desconto relativo às parcelas indevidamente
pagas. Em certas circunstâncias, tal situação pode implicar comprometimento grave da
condição econômica do segurado, o que, por si só, já justificaria a relativização da
exigência legal contida no artigo 115, inciso II, da Lei no 8.213/91, cumulada com o
Decreto no 3.048/99, para repetição dos valores percebidos a mais pelo segurado, por
equívoco Administrativo ou decisão preliminar judicial.
Acrescente-se, neste parâmetro, que o servidor público
recebe tratamento diferenciado como contido no enunciado 34 da AGU de 16.09.2008
estipulando que: “Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte
da Administração Pública”.
Em relação à questão dos servidores públicos, o Supremo
Tribunal Federal mostra regularidade em sua jurisprudência no sentido de reconhecer o
não cabimento da devolução dos valores.
Nesse sentido:
MS 26085 / DF - DISTRITO FEDERAL
MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. CARMEN LÚCIA
Julgamento: 07/04/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
PublicaçãoDJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC
13-06-2008EMENT VOL-02323-02 PP-00269 RTJ
VOL-00204-03 PP-01165
Parte(s)
IMPTE.(S): ESPEDITO PEREIRA
ADV.(A/S): LUIZ GUEDES DA LUZ NETO E
OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S): PRESIDENTE DA 1a CÂMARA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
IMPDO.(A/S):
RELATOR
DO
PROC
No
TC-003.774/2003-0 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO
EMENTA: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
TRIBUNAL
DE
CONTAS
DA
UNIÃO
QUE
CONSIDEROU
ILEGAL
APOSENTADORIA
E
DETERMINOU
A
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
ACUMULAÇÃO
ILEGAL
DE
CARGOS
DE
PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE
HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
PARA
OBTENÇÃO
DE
VANTAGENS
EM
DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
PERCEBIDOS.
INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A
compatibilidade de horários é requisito indispensável
para o reconhecimento da licitude da acumulação de
cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos
quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas
semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2o
do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização
cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo
comissionado para assegurar a incorporação de quintos
nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e
para viabilizar a percepção da gratificação de função em
sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990).
É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo
fundamento, ainda que em cargos públicos diversos. 3. O
reconhecimento
da
ilegalidade
da
cumulação
de
vantagens não determina, automaticamente, a restituição
ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a
má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se
firmado no sentido de que, no exercício da competência
que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição
da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal quando garante ao interessado - como se
deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena.
5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após
seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6.
Segurança parcialmente concedida.”
Em verdade, admitir-se que ao servidor público de boa-fé
seja permitida a não devolução dos valores recebidos indevidamente, enquanto que ao
segurado lhe seja exigida referida devolução, é tratar de forma diferente os dois
devedores, o que não demonstra ser, no mínimo, razoável, uma vez que tratamento
análogo deve ser dispensado ao segurado.
É importante salientar a mitigação do princípio da vedação
ao enriquecimento sem causa ante o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, fundado
na dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988),
ante a natureza alimentar do benefício, desde que recebido de boa-fé pelo segurado.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
nesse sentido, reconhecendo não serem repetíveis as parcelas de benefício
previdenciário com natureza alimentar percebidas de boa-fé:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
VALORES
INDEVIDAMENTE
PAGOS
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os valores percebidos que foram pagos pela
Administração Pública em decorrência de interpretação
deficiente ou equivocada da lei, ou por força de decisão
judicial, ainda que precária, não estão sujeitos à
restituição, tendo em vista seu caráter alimentar e a boa-
fé do segurado que não contribuiu para a realização do
pagamento considerado indevido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg
no AREsp 8433/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20.03.2012,
DJe 13.04.2012).
Há precedentes jurisprudenciais desta Colenda Câmara,
relativizando a exigência contida nos dispositivos legais para a repetição de valores
percebidos no caso de erro administrativo e judicial (no artigo 115, inciso II, da Lei no
8.213/91, cumulada com o Decreto no 3.048/99).
Nesse sentido:
0011704-40.2012.8.26.0438 Reexame Necessário /
Auxílio-Acidente Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires
Comarca: Penápolis
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/03/2017
Data de registro: 19/03/2017
Ementa: Reexame Necessário
Restabelecimento de
Auxílio-Suplementar por Acidente do Trabalho percebido
entre dezembro de 2006 e novembro de 2011 - Cessação
administrativa ocorrida apenas em 2011, mas com efeitos
retroativos,
em
decorrência
da
concessão
de
aposentadoria por invalidez previdenciária deferida a
partir de 23.09.1996 - Impossibilidade de cumulação -
Observância ao princípio do tempus regit actum

Enquanto vigente a Lei no 6.367/76, era proibida a
cumulação dos benefícios discutidos nestes autos -
Sentença reformada nesta parte, mas mantida em relação
à cessação dos descontos e ilegitimidade da cobrança dos
valores percebidos de boa-fé - Recurso ex officio
parcialmente provido, com observação.
4009208-43.2013.8.26.0564 Embargos Infringentes /
Auxílio-Acidente
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/03/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data de registro: 17/03/2017
Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE -
CESSAÇÃO COM O ADVENTO DA APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
ADMISSIBILIDADE
SEM,
ENTRETANTO, IMPOR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES
JÁ PERCEBIDOS PELO SEGURADO. "A despeito do
impedimento à cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria por invalidez, os valores pagos no âmbito
administrativamente a título do aludido benefício
acidentário
em
período
concomitante
com
a
aposentadoria não comporta repetição porque, além de
percebidos de boa-fé, constitui verba de natureza
eminentemente alimentar".

Destarte, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator